Tribunal: TJBA
Processo: 0043931-31.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043931-31.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO, ANNA KARINE DOS SANTOS SELES AIRES

APELADO: GEISA SANTOS DE SAO BERNARDO

Advogado(s)
:
JONATAS MENEZES MATOS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da parte embargante em acidente de trânsito, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, e mantendo a condenação por danos oriundos das lesões sofridas. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto a argumentos relativos à dinâmica do acidente e ao funcionamento do sistema de freios do veículo envolvido.

II. Questão em discussão
2.
Verifica-se se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial suscitado pela parte embargante, de modo a justificar a oposição dos embargos declaratórios com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais na decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4.
A decisão embargada está suficientemente fundamentada, tendo abordado as alegações e provas constantes dos autos, inclusive afastando expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima e reconhecendo a violação ao dever de cuidado pelo condutor do veículo.
5.
A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão.
6.
O prequestionamento, ainda que não expresso, considera-se suprido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. A rejeição das teses da parte não configura omissão se houve fundamentação clara e suficiente no acórdão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0043931-31.2006.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA
, e, como parte embargada,
GEISA SANTOS DE SÃO BERNARDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça